Tribunal: TJES
Processo: 5000372-47.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-47.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIA FLORES GARCIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000372-47.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 2ª Vara

RECORRENTE: VIRGINIA FLORES GARCIA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO (REGÊNCIA DE CLASSE). BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 776/2012. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a aparente antinomia entre o art. 41 da Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério) e o art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira do Magistério, há que se considerar que ambas as normas possuam o mesmo grau hierárquico, mas que o Plano de Carreira é posterior e mais específico quanto à regulamentação dos benefícios remuneratórios, devendo prevalecer sobre o Estatuto no caso de conflito.

(3). Nesse sentido, o art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012 dispõe expressamente que a Gratificação de Exercício do Magistério é devida ao servidor em regência de classe no percentual de 15%
do vencimento básico
, não havendo previsão de incidência sobre a extensão de carga horária.

(4). Nesse sentido, em atenção ao princípio da legalidade estrita, não há respaldo legal para o recálculo da gratificação nos moldes pretendidos pela Recorrente, sendo legítima a conduta da municipalidade ao limitar o seu cálculo ao vencimento básico da servidora, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)